Tribunal: TJDFT
Processo: 0709727-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709727-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM BARBOSA COSTA AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WILLIAM BARBOSA COSTA (demandante), contra r. decisão proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em face de ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, processo n. 0701028-87.2024.8.07.0021, na qual assim decidiu (ID 189271841 da origem): “Trata-se de requerimento para instauração da fase de cumprimento de sentença, proposta por WILLIAM BARBOSA COSTA em face de ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, conforme qualificações constantes dos autos. Verifica-se que o título foi originado de processo que tramitou neste juízo (autos sob o no 0700890 73.2021.8.07.0006). Impõe acentuar que o provimento jurisdicional em novos autos não é adequado, porquanto já houve a tramitação da fase cognitiva do feito por meio eletrônico, não havendo elementos que evidenciem a necessidade de instauração do procedimento em autos apartados. Nesse contexto, destaca-se que com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, incorporou-se no ordenamento o denominado "sincretismo processual", que viabiliza, em termos simples, as atividades cognitivas e executivas no mesmo processo. Nesse sentido, ao exequente para que formule seu pedido de cumprimento de sentença nos autos do processo n 0700890 73.2021.8.07.0006, observando-se os requisitos do art. 524 do CPC. Concedo ao requerente o prazo de 5 dias, para a extração dos documentos. Após, cancele-se a distribuição deste processo.” Inconformado, o demandante recorre. Narra ter ajuizado ação de cumprimento de sentença, no qual cobra honorários advocatícios de sucumbência em face da parte agravada, o que protocolizou de forma autônoma a ação de conhecimento. Defende que “a verba perseguida por meio da presente ação se refere à honorários advocatícios que, de acordo com legislação, pode ser perseguida em autos apartados. Nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei n. 8.906/94, os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, cuja execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que originados ou em autos apartados, conforme sua conveniência.” Cita precedentes desta Corte que abonam à sua tese. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal, para determinar o recebimento e prosseguimento do cumprimento de sentença, citando o devedor para o pagamento. No mérito pleiteia o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Aos IDs 56986527 e 57141903, foi determinada a intimação do recorrente para comprovar recolhimento do preparo com a mesma data da interposição, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção. Sobreveio comprovantes de preparo aos IDs 57078837 e 57218372. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Conquanto se faça neste momento apenas um juízo de cognição sumária, tão somente para o deslinde da liminar, necessário observar, desde logo, que, os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem ao advogado e constitui direito autônomo deste, cabendo somente a ele a opção pela execução da verba devida nos autos originários ou em processo autônomo, na melhor exegese dos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), que assim dispõem: "Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Art. 24, §1o. A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier." Assim, com a devida vênia ao douto Juízo a quo, em tese, não há óbice ao cumprimento da sentença em relação aos honorários advocatícios em autos apartados, como fez o recorrente. A propósito, neste sentido assim já tive a oportunidade de decidir, no que fui acompanhado pelos eminentes Pares. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. OPÇÃO DO ADVOGADO QUANTO À ADOÇÃO DA VIA PROCESSUAL AUTÔNOMA OU REQUERIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ART. 24, §1o, LEI No 8.906/1994. RECURSO PROVIDO. 1. Ao dispor sobre a execução dos honorários advocatícios, o artigo 24, §1o, da Lei no 8.906/94 estabelece que "A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier." 2. Descabe condicionar o cumprimento por meio processual autônomo, cabendo somente ao advogado a opção pela execução da verba devida nos autos originários ou em autos apartados, na melhor exegese dos arts. 23 e 24, §1o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1720037, 07178903620238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) A esse respeito, destaco ainda os seguintes arestos deste e. TJDFT, mutatis mutandis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONJUNTO. DÉBITO PRINCIPAL E VERBA ADVOCATÍCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil prevê que a execução dos honorários advocatícios pode ser promovida nos mesmos autos da ação que tenha atuado o advogado (artigo 24, § 1o). 2. O art. 99, § 5o, do Código de Processo Civil-CPC estabelece que: "(...) o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade." (...) 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1664875, 07368239120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. FACULDADE DO ADVOGADO. IMPOSIÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO NÃO REALIZADO. INCIDÊNCIA DE MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 24, § 1o, da Lei 8.906/94, [A] execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. 1.1. Por se tratar de uma faculdade conferida ao advogado, não há como lhe ser imposta a obrigação de promover o desmembramento do cumprimento de sentença, para o fim de executar, em autos apartados, o valor correspondente aos honorários de sucumbência fixados no título judicial. 2. Proposto o cumprimento de sentença, deverá o magistrado determinar a intimação da parte devedora para que proceda ao pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver (artigo 523 do Código de Processo Civil). 2.1. Após o decurso do prazo para pagamento voluntário, inicia-se o interregno de 15 (quinze) dias, para que o executado apresente, nos próprios autos, sua impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação. 2.2. O oferecimento de impugnação, em regra, não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, de forma que, mesmo nos casos de reconhecimento de excesso de execução, o montante apurado deve ser acrescido de multa e de honorários de sucumbência, nos exatos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.3. Tendo em vista que, no caso concreto, a executada não promoveu o depósito judicial do valor incontroverso, não há como lhe ser facultado o cumprimento voluntário da obrigação, sem a incidência da multa e dos honorários advocatícios. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1682833, 07421536920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos)(g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO NÃO ASSUMIDA PELOS SUCESSORES. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em regra, "a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier", nos termos do art. 24, § 1o, da Lei 8.906/94. 2. Os honorários advocatícios contratuais, ainda quando pactuados nos autos do processo, ostentam natureza contratual, decorrente da relação jurídica firmada entre advogado e cliente para a prestação de serviços advocatícios. 3. Tratando-se de substituição processual e não tendo havido expressa assunção da dívida, não estão os substitutos processuais obrigados a pagar os honorários advocatícios anteriormente convencionados. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1636298, 00232456720168070015, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos)(g.n.) Portanto, em tese, resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Também verifico, na determinação de Sua Excelência a quo, que fixou prazo de cinco dias para extração de cópias e cancelamento da distribuição do processo de origem, risco ao resultado útil do processo, sobretudo, na prática de atos processuais que podem ser ao final inúteis. Isso posto, DEFIRO a liminar, para determinar, desde logo, que prossiga o cumprimento de sentença proposto de forma autônoma. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator